Tribunal: TJES
Processo: 5001581-82.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001581-82.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALENTIM CONSULTORIA SAO MATEUS LTDA
RECORRIDO: BETACRUX SECURITIZADORA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. IMPRESSÃO DIGITAL REPRODUZIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA VOLUNTARIEDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA DA AUTORA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem,
de ação de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais. Em síntese, narra a autora que fora realizado empréstimo e depositado valor em sua conta sem a sua vontade. Além disso, em razão de desconhecer o empréstimo e não tendo pagado as parcelas, seu nome fora indevidamente inserido nos cadastros de proteção ao crédito.

Em defesa, a parte requerida BETACRUX aduziu regularidade da contratação e a requeria VALENTIM aduziu ilegitimidade passiva, validade do contrato e inexistência de danos morais.

Sobreveio sentença em
ID
15439343
, julgando procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL,
para:

a) DECLARAR
a nulidade do contrato em questão;

b) DETERMINAR
a retirada do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito.

c) CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.”

Irresignada, a parte requerida VALENTIM interpôs Recurso (ID
15439346
)
, aduzindo ilegitimidade passiva, incompetência dos juizados e regularidade da contratação.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A princípio, afasto as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência dos juizados especiais.

Quanto à legitimidade passiva da parte VALENTIM CONSULTORIA, esta resta clara, porquanto a empresa integrou a cadeia de consumo, tendo sido a parte responsável por realizar empréstimo em nome da consumidora.

No tocante à preliminar de incompetência dos juizados por necessidade de perícia, não merece acolhida uma vez que, para além de o contrato acostado aos autos possuir irregularidades que podem ser verificadas a partir de um mero golpe de vista, a presente demanda versa também sobre vício de consentimento, não sendo a (in)existência de um contrato fator essencial à análise do mérito.

Passando à análise do mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença merece
parcial reforma
.

A princípio, quanto à irregularidade da contratação, entendo tal qual o juízo
a quo
, no sentido de que o contrato acostado aos autos não permite reconhecer a voluntariedade da contratação.

Chamo atenção especial ao fato de que todos os instrumentos contratuais acostados aos autos pelas rés apresentam suposta assinatura da autora por meio de impressão digital de seu polegar, a qual, contudo, aparenta ser uma impressão digital “copiada e colada”, recortada de um documento e
incluída nos demais de forma virtual
, gerando dúvidas acerca do momento da coleta da digital.

De um mero golpe de vista, nota-se que em todos os instrumentos consta o mesmo arquivo recortado, com a digital da recorrida e manchas nos cantos superiores, o que torna possível identificar a semelhança entre elas e atestar que não foram firmadas diretamente nos respectivos instrumentos contratuais, mas retiradas de um outro documento e realocadas nos contratos.

Dessa forma, independentemente de perícia técnica, fato é que não há como demonstrar a voluntariedade na contratação, seja a digital constante do documento da parte recorrida ou não.

Por outro lado, superada a constatação de falha na prestação do serviço, da qual decorre o dever de indenizar, há de se verificar que, em decorrência do contrato irregular, foram depositados valores na conta da aposentada, o que fora admitido pela própria em petição inicial.

Contudo, a r. sentença não considerou este fato ao arbitrar os danos morais, tampouco determinou a restituição do valor depositado na conta da aposentada, a partir do retorno do
status quo ante
.

Dessa forma, atendo-me à matéria devolvida em recurso, mas sem desconsiderar o fato de que a recorrida obteve proveito econômico com o contrato declarado nulo, entendo ser possível a acolhida do pleito recursal no que toca ao pedido de redução dos danos morais.

Isso porque, ao utilizar dos valores depositados em sua conta, a consumidora fora parcialmente compensada pelo prejuízo perpetrado, situação essa capaz de reduzir a extensão dos danos morais e autorizar a redução pleiteada em recurso.

Nesse sentido, entendo devida a reforma da sentença para que o dano moral seja reduzido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se o montante justo para fins de compensação, mas visando evitar enriquecimento ilícito, tendo em vista que a recorrida se beneficiou com o valor depositado em sua conta.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença no tocante à condenação por danos morais, fazendo constar o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) no item “c” do dispositivo. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)